Tribunal: TJSP
Processo: 2382060-83.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante alega omissão quanto ao cerceamento de defesa e a necessidade de devolução do prazo para apresentação de réplica, com base no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante alega omissão quanto ao cerceamento de defesa e a necessidade de devolução do prazo para apresentação de réplica, com base no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à interrupção do prazo para apresentação de réplica em razão da tempestividade dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, pois o embargante busca reconsideração da decisão embargada, o que é inadmissível.
4. O artigo 1.026 do CPC refere-se à interrupção do prazo para interposição de recurso, não se aplicando ao prazo para apresentação de réplica, especialmente no contexto do agravo sobre a emenda à inicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os embargos de declaração opostos.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reconsideração de decisão. 2. Interrupção de prazo prevista no art. 1.026 do CPC não se aplica ao prazo para réplica.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.026.